Tribunal: TJMT
Processo: 1000476-91.2020.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Processo no: 1000476-91.2020.8.11.9005
Espécie: Mandado de Segurança com Pedido de Liminar
Impetrante: Banco BMG S.A.
Impetrada: Dra. Hanae Yamamura de Oliveira, Juíza de Direito do Juizado Especial da Comarca de Cáceres – MT
Litisconsorte: Maria Ermelinda de Souza do Espírito Santo
Vistos etc.
Trata-se de Mandado de Segurança, contra a decisão interlocutória prolatada nos autos da Reclamação no 1002081- 06.2020.8.11.0006, que MARIA ERMELINDA DE SOUZA DO ESPIRITO SANTO move contra o BANCO BMG S.A.
Analisando os andamentos processuais da referida ação verifico que em 12/05/2020, na petição inicial a Reclamante alega que houve fraude em descontos em seu holerite, no valor de R$ 120,00 mensal, entre abril de 2014 a janeiro de 2019.
Observo que em 18/05/2020 foi concedida liminar para suspender os descontos, no valor de R$ 120,00, sob pena de incidir em multa cominatória mensal de R$ 500,00, até o limite de R$ 15.000,00.
A audiência de conciliação foi designada inicialmente para o dia 23/06/2020, às 13:30 horas, e, posteriormente redesignada para o dia 16/10/2020, às 17:30 horas.
Constato que em 08/07/2020 a instituição financeira, ora impetrante, apresentou contestação onde informa que o contrato objeto da referida ação foi cedido em setembro de 2014 ao Banco Itaú Consignado S.A. atual Banco Itaú Consignado S.A. e arguiu preliminar de ilegitimidade passiva. Alega que a Autora contratou empréstimo, efetuou a juntada da Cédula de Crédito Bancário, emitida em 28/03/2014, contendo assinatura da contratante, no valor de R$ 4.172,30, para crédito no Banco do Brasil S.A., agência 0184-8, conta corrente 20.295-9, a ser pago em 84 parcelas mensais de R$ 120,00. Também juntou a Cédula de Identidade e o CPF da contratante e autorização para desconto em folha. Bem como o DOC no referido valor para crédito na mencionada conta corrente.
Como ainda não foi realizada a audiência de conciliação, somente será realizada no próximo mês, a Reclamante não foi formalmente intimada para impugnar a contestação e os documentos anexados.
Diante da apresentação na defesa, da Cédula de Crédito Bancário e demais documentos, acima mencionados, aparenta estar presente o fumus boni iuris, e, em tese, está presente o periculum in mora, pois se houver continuidade aos descontos poderá ser requerida a execução da multa cominatória, por isso, entendo que excepcionalmente deve ser concedida para suspender os efeitos da liminar deferida.
Por tais motivos, EXCEPCIONALMENTE, defiro o pedido de liminar e suspendo os efeitos da decisão interlocutória proferida na Reclamação no 1002081-06.2020.8.11.0006, que determinou a suspensão dos descontos no valor de R$ 120,00, no holerite da litisconsorte passivo e, em consequência, a incidência da multa cominatória.
Notifique-se a Impetrada, do conteúdo da petição inicial e desta decisão a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, caso queira, preste as informações que entender necessárias.
Cite-se a litisconsorte passivo necessário em epígrafe para, querendo, manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias.
Prestadas as informações ou transcorrido o prazo decendial, e, após a manifestação do litisconsorte ou o transcurso do qüinqüídio, a encaminhe os autos conclusos.
Dispensada a concessão de vistas ao Ministério Público, diante do ofício encaminhado a esta Turma Recursal de que se manifestará somente se houver interesse de menores ou se tratar de saúde.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá (MT), 08 de setembro de 2020.
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito – Relator